Tribunal: TJDFT
Processo: 0730314-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CABO DE ELETRICIDADE. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXARCEBADA. NÃO VERIFICADA. MAUS ANTECEDENTES. PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Tendo ficado sobejamente comprovado que seria possível aos réus subtraírem o cabo reserva, desconectado da rede elétrica, não há que se falar em crime impossível em razão da alta tensão no local.
2. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do “Habeas Corpus” n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: “mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
3. O furto de cabos da rede elétrica gera prejuízo a toda uma coletividade, a qual não somente arca com os custos, mas também se vê eventualmente privada de energia. Portanto, inegável que o interesse da coletividade foi atingido, havendo importante ofensividade das condutas. A prática do delito mediante concurso de pessoas aumenta o grau de reprovabilidade do comportamento dos apelantes, o qual não se pode entender como reduzido.
4. O vetor culpabilidade analisa a censurabilidade do ato. A censurabilidade da conduta dos réus não ultrapassou a normal do tipo, devendo ser analisada como negativa.
5. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, não atingidas pelo período depurador, é possível que uma delas seja considerada para reincidência e as demais como maus antecedentes, sem que isso caracterize “bis in idem”.
6. Em relação ao “quantum” de aumento, na primeira fase da dosimetria, tem-se que, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. Recursos parcialmente providos.